Tribunal: TJBA
Processo: 8157062-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157062-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MOACYR DORNELES CARRION

Advogado(s)
:
VINICIUS LUCAS DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.

INOCORRÊNCIA. PASEP. PRESCRIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO. CIÊNCIA DO VALOR A RECEBER. SAQUE INTEGRAL DO MONTANTE CONSTANTE NA CONTA EM 23/01/2001. AÇÃO PROPOSTA EM 16/11/2023. ULTRAPASSANDO O PRAZO DECENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8157062-46.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
MOACYR DORNELES CARRION
e como Embargado

BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator